Tribunal: TJDFT
Processo: 0731946-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. NÃO DEVOLUÇÃO APÓS PRAZO AJUSTADO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal de Ceilândia que condenou o Apelante por apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, com substituição por uma pena restritiva de direitos. A defesa postulou absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para a esfera cível, por tratar-se, em sua tese, de inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura crime de apropriação indébita ou mero inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apropriação indébita se consuma com a posse legítima da coisa móvel e posterior dolo de assenhoramento indevido, caracterizado pela recusa injustificada à restituição do bem no prazo ajustado.
As provas testemunhais e documentais revelam que o réu alugou reboque da vítima, comprometeu-se a devolvê-lo em prazo determinado e permaneceu com o bem por mais de um ano, sem devolver ou manter contato, sendo o objeto apreendido na sua residência.
A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta diante da conduta omissiva prolongada do réu e da ausência de iniciativa para devolução espontânea do bem, caracterizando animus rem sibi habendi.
A jurisprudência local reconhece a configuração do crime de apropriação indébita em situações similares, especialmente quando o agente retém o bem locado sem justificativa plausível, após esgotado o prazo contratual.
Inexistem vícios na dosimetria da pena, fixada no mínimo legal e substituída conforme autoriza o ordenamento penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.